Tribunal: TJDFT
Processo: 0750159-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERÍCIA REQUERIDA PELO RÉU NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. DIAGNÓSTICO DE MIELOMA MÚLTIPLO. AGRAVAMENTO DA DOENÇA ÓSSEA. RISCO DE DIMINUIÇÃO DA SOBREVIDA DO PACIENTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INCONCILIÁVEL COM O RITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conforme a Lei 9.099/19951, o processo deve ser conduzido “pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”, salientando que o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. 1. 1. A necessidade produção de prova pericial mostra-se inconciliável com os princípios orientadores do procedimento adotado nos Juizados.
2. No caso concreto, além da possibilidade do proveito econômico pretendido exceder a sessenta salários-mínimos, poderá haver necessidade de realização de prova pericial complexa, já pretendida/requerida pelo réu na ação originária, à luz da tese de violação da boa-fé objetiva no aspecto do dever de informação em razão de doença pré-existente do autor, para aferir se a necessidade de procedimento cirúrgico/realização de transplante autólogo de medula óssea. 2.1. Com efeito, exigir-se-á das partes um comportamento processual mais cuidadoso para que possam se desincumbir dos seus ônus probatórios nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, procedimentos que são incompatíveis com o sistema existente no Juizado Especial.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitante, Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.